Tribunal: TJSP
Processo: 1031712-52.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*MONITÓRIA – Cobrança residual de reajustes previstos em contrato de prestação de serviço de ambulatório médico, em razão da ré não respeitar o ajuste verbal de aplicação anual dos índices das categorias envolvidas (médico e auxiliar de enfermagem) entre 07/2009 e 03/2012 – Contestação com a assertiva de inadequação do rito monitório para a espécie de prova a ser produzida, além da quitação

Ementa:
*MONITÓRIA – Cobrança residual de reajustes previstos em contrato de prestação de serviço de ambulatório médico, em razão da ré não respeitar o ajuste verbal de aplicação anual dos índices das categorias envolvidas (médico e auxiliar de enfermagem) entre 07/2009 e 03/2012 – Contestação com a assertiva de inadequação do rito monitório para a espécie de prova a ser produzida, além da quitação tácita dada pelo pagamento de todos os faturamentos emitidos ao longo do relacionamento – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque a empresa autora concordou tacitamente com a alteração contratual e contra ela não se insurgiu até a rescisão do contrato, fixando verba honorária de 15% sobre o valor da causa em seu desfavor – Irresignação recursal da empresa autora alegando ter sofrido cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, reiterando os argumentos da sua inicial, com pedido subsidiário de redução da verba honorária - CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência quando o juiz reputa despicienda a produção de provas e a matéria é essencialmente de direito – Possibilidade de apuração do débito na fase de cumprimento de sentença, além do procedimento monitório poder ter como objeto obrigação de fazer (artigo 700, inciso III, do NCPC) - CONTRATO – Cláusulas referentes à periodicidade de reajuste e necessidade de confecção de 'adendos' às eventuais alterações contratuais – Situação em que as partes, de mútuo acordo, mas sem celebração de documento escrito, alteraram a sistemática de reajustamento de valores, passando do mês da data base das categorias envolvidas (médico e auxiliar de enfermagem) para periodicidade anual na data de aniversário do contrato, vigorando assim desde o início da prestação dos serviços - Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Situação em que o comportamento da autora em relação ao direito de não exigir o cumprimento estrito da cláusula pactuada de reajuste durante todo o período contratual, mesmo ao tempo em que a ré atrasou com esse repasse, se traduz na prática de supressio, ou seja, o abandono de posição jurídica prevista no contrato pela prática reiterada de comportamento diverso – Pretensão inicial rejeitada – SUCUMBÊNCIA – Julgamento antecipado e em procedimento monitório – Situação que não justifica a fixação da verba honorária de primeiro grau acima do patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o do NCPC – Verba de primeiro grau reduzida para 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo majorada para 12% no grau recursal – Sentença ajustada nessa parte – Apelação parcialmente provida.*